Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-98.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – Autor que, em seus cálculos, não considerou todos os encargos pactuados.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – Argumentos inconvincentes – Autor que, em seus cálculos, não considerou todos os encargos pactuados.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não constatada no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002197-
98.2020.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSVALDO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
2
APELAÇÃO 1002197-98.2020.8.26.0004
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: OSWALDO FERREIRA (autor)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (réu)
VOTO 40.927
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS REMUNERATÓRIOS
Alegação de cobrança de taxa
diversa da contratada Argumentos inconvincentes Autor que, em seus
cálculos, não considerou todos os encargos pactuados.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO

Cobrança permitida
Precedente do c. STJ, em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) Onerosidade excessiva não
constatada no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de revisional de contrato bancário movida por
OSWALDO FERREIRA em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada improcedente por meio da
sentença de fls. 108/111, cujo relatório ora é adotado em complemento.
Inconformado o autor apela. Sustenta, em síntese, que a
taxa de juros contratada é diversa da efetivamente cobrada pela instituição
financeira. Argumenta, ainda, pela abusividade na cobrança das tarifas
administrativas e requer a repetição em dobro dos valores cobrados
indevidamente. Firme em tal argumentação, busca provimento (fls. 116/121).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
124/137.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
3
De início, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar
com a instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC,
art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
As partes celebraram, em 12 de maio de 2018, contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, representado por cédula
de crédito bancário, no valor total de R$ 22.156,94 (vinte e dois mil cento e
cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).
Para o que aqui interessa, resta consignar que restou
pactuada a incidência de: (a) juros remuneratórios mensais de 1,95% e anuais
de 26,06%, bem como CET (Custo Efetivo Total) de 2,23% ao mês e 30,85%
ao ano, bem como cobrança de valores correspondentes a tarifa de avaliação
de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e tarifa de registro de
contrato de R$ 121,65 (cento e vinte um reais e sessenta e cinco centavos). O
instrumento contratual foi juntado às fls. 29/30 dos autos.
Dos juros remuneratórios.
A tese do autor de que o banco contratou uma taxa e
cobrou taxa diversa não se sustenta.
De acordo com artigo 1o, §2o, da Resolução 3.517/2007, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
4
Banco Central do Brasil, tem-se que:
O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes
às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas
ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento.
Assim, o Custo Efetivo Total engloba não somente a taxa de
juros, mas também toda e qualquer despesa ou encargo acrescido em
determinada operação, consolidados em percentual único.
Portanto, descabida a alegação de aplicação de taxa de
juros diversa da celebrada em contrato, uma vez que em seus cálculos o autor
se baseia em valor inferior ao de fato contratado.
Em síntese, “nos cálculos trazidos pelo autor com a inicial
ele desconsiderou a incidência de tarifas e por tal motivo chegou a taxa de
juros diversa da contratada. Noutros termos, se o autor adotou base de cálculo
distinta, por certo encontraria divergência entre seus cálculos e aquele
realizado pela casa bancária” (Apelação 0002266-52.2012.8.26.0288, 37a
câmara de Direito Publico, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 01/12/2015).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
5
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações
cabíveis
para
a
decisão
hostilizada,
optou-se
pela
interpretação conforme jurisprudência remansosa desta
Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
6
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a
demonstração da abusividade na contratação.
Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma
distante da prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos
por razoáveis.
Acrescente-se que não basta ser a taxa de juros contratada
superior à média divulgada pelo Banco Central.
Deveras, para a composição de tal média, por óbvio, são
consideradas taxas superiores e inferiores (do contrário não seria uma média,
senão que taxa única de juros, impositiva).
Da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de
contrato.
A respeito das despesas acessórias, o c. Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial, em sede de recursos
especiais afetados à sistemática dos repetitivos, adotando as teses a seguir
expostas.
Sobre Serviços de Terceiros, Tarifa de Correspondente
Bancário, Tarifa de Avaliação de bens e Tarifa de Registro de Contrato:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
7
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018)
No
caso
concreto,
pois,
considerando
as
teses
paradigmáticas ora expostas, reconhece-se a legalidade da cobrança das
tarifas de avaliação e registro, porque contratadas e em valor que não denota
onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002197-98.2020.8.26.0004 -Voto no 40927
8
Note-se que no caso dos autos há comprovação da
realização dos serviços. A avaliação foi feita realmente levada a cabo (fls.
70/71) e o contrato foi registrado no órgão de trânsito (fl. 31).
O autor permanece condenado a arcar com as custas e
despesas processuais e a honorária de sucumbência resta majorada de R$
2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ante o
insucesso do recurso (CPC, art. 85, § 11). A exigibilidade de tais verbas,
contudo, resta suspensa, nos termos do que determina a legislação de
regência, enquanto perdurar a condição de hipossuficiente financeira do autor
(CPC, art. 98, § 3o).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator